Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000170-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA CINTRA - CPF: 003.474.201-84 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
INDEVIDAMENTE
NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a contratação foi regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e a possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado; (
ii
) avaliar a incidência de danos morais e a necessidade de restituição de valores pagos
indevidamente
.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que informou de forma clara a consumidora sobre a natureza do contrato, caracterizando falha no dever de informação (
CDC
, art.
6o,
III
).

A ausência de utilização do cartão de crédito pela consumidora reforça a alegação de que pretendia contratar empréstimo consignado e foi induzida a erro.

Diante do desvirtuamento da contratação e da onerosidade excessiva, o contrato deve ser convertido para empréstimo consignado comum, aplicando-se a taxa média de mercado da época da contratação.

Eventuais valores pagos
indevidamente
devem ser restituídos na forma simples, pois não há comprovação de má-fé da instituição financeira.

A mera contratação em modalidade diversa da pretendida, sem comprovação de prejuízo à dignidade da consumidora, não configura dano moral indenizável.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, tão somente para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com as taxas praticadas à época da contratação para esta modalidade, bem como determinar a restituição na forma simples de valores pagos indevidamente
.

Tese de julgamento
:
“1.
A falha no dever de informação caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média
de mercado vigente à época da contratação.

2
.
A restituição de valores pagos
indevidamente
deve
ocorrer na forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.
3.
A mera contratação indevida, sem demonstração de efetiva repercussão na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
, art.
6o,
III
; CC, art. 406; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, r. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLA CINTRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
que,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Danos Morais
, proposta em face do BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante
reitera
que nunca foi sua intenção contratar cartão de crédito consignado, mas empr
éstimo consignado convencional.

Insiste que o contrato apresentado estaria adulterado, carecendo de informações essenciais como taxa de juros, valor do empréstimo e prazo de quitação
no momento de contratação
.

Sustenta
, também,
que a ausência dessas informações atrairia a aplicação da Súmula 530 do STJ, que determina a aplicação da taxa média de mercado na impossibilidade de comprovação da taxa efetivamente contratada.

Afirma

ainda que os descontos se prolongam há aproximadamente 13 anos, sem previsão de término, caracteriza
ndo dívida impagável e abusiva.

Requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato ou, subsidiariamente, sua conversão para empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, bem como a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a condenação do réu por danos morais.

Contrarrazões no ID 271163350.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que
a parte autora
requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com restituição em dobro dos
valores descontados e condenação da instituição financeira por danos morais no importe de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais), ou, subsidiariamente, a conversão do contrato de cartão para empréstimo consignado comum, com recálculo usando taxa de juros da época, sob a alegação de que foi induzid
a
pelo Réu a contratar modalidade diversa da pretendida. Afirma que o contrato firmado, de cartão de crédito consignado, é mais oneroso do que aquele que pretendia contratar, a saber, empréstimo pessoal consignado.

O banco réu juntou o contrato
assinado pelo consumidor
.

Na sentença, o MM. Juiz de Direito julgou improcedentes os pedidos
e
entendeu como válido o contrato. Ainda, não reconheceu o alegado vício de consentimento e negou o pedido de danos morais e restituição de valores.

Do ato sentencial recorreu o autor, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Apesar do esforço argumentativo da parte autora, entendo que não há a possibilidade de se falar em anulação do negócio jurídico, visto que houve a devida
pactuação
entre o consumidor e a instituição financeira, que
espontaneamente
buscou a Ré a fim de, em tese, realizar a contratação de empréstimo consignado.

Assim, tenho que não há que se falar em possibilidade de declaração de sua nulidade, mas tão somente na possibilidade de sua conversão, conforme pedido realizado de modo subsidiário.

Impende ressaltar, também, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
"

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

In
casu
, cinge-se a controvérsia a respeito da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum, considerando os princípios que regem as relações de consumo.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Isso porque embora tenha colacionado aos autos o contrato a
ssinado pela consumidora
, não juntou outros elementos que infirmem a alegação de vício de consentimento ou indução a erro.

Com efeito,
apesar do esforço argumentativo d
a instituição financeira, que
se limita a afirmar a validade da contratação
e que houve utilização do cartão de crédito
,
as faturas juntadas não demonstram que a Apelante fez uso deste recurso, o que apenas reforça a narrativa de que, de fato, não pretendia contratar um cartão de crédito consignado.

Imperioso ressaltar
, ainda,
que não se opõe
a

consumidora
à existência de contratação, mas à indução a erro no sentido de assinar modalidade diversa da pretendida, o que configura
vício de consentimento
.

Ao realizar análise minuciosa do instrumento contratual, observa-se a ocorrência de violação ao dever de informação, princípio basilar das relações consumeristas, insculpido no art. 6o,
III
, do
CDC
, visto que o contrato se apresenta
deliberadamente obscuro
quanto à natureza do produto contratado, não estabelecendo distinção clara entre as modalidades de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado.

Chama atenção o fato de que
o pacto celebrado entre as partes está intitulado como
“
Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento par Empréstimo e Cartão de Crédito – Autorização para Desconto em Folha
”
(ID 271162869, p. 1)
,
o que, por si só,
gera confusão
, ao se ter em vista a impossibilidade de saber de forma clara se se trata de um
empréstimo consignado OU
do
contrato de cartão de crédito na modalidade
RMC
(Reserva de Margem Consignável).

Por óbvio, a ausência de especificação acerca da modalidade contratada
não permite o consumidor médio compreender, com clareza inequívoca, que se trata de um empréstimo com desconto em folha de pagamento e taxas de cartão de crédito, as quais deverão ser pagas pelo consumidor mensalmente, ante o risco de acumular a dívida e torná-la impagável.

Ainda, conforme se extrai do contrato firmado em 2012, verifica-se a existência de crédito que totalizava
R$
3.362,26
, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos, sendo que já foram debitados dos proventos da Apelante aproximadamente
R$
87.789,12

(ID
271162377
), o que evidencia flagrante desequilíbrio contratual e
afronta aos princípios da informação e
transparência.

Nesse sentido, a conduta da instituição financeira, ao não distinguir claramente as modalidades contratuais, revela
nítido aproveitamento da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do consumidor
, características expressamente reconhecidas pelo art. 4o, I, do
CDC
.

Imperioso reiterar que não há nos autos qualquer comprovação de efetiva utilização do cartão de crédito ou indícios de que o consumidor tinha plena ciência da modalidade contratada, o que reforça a tese de vício de consentimento.

Com isso, não há como se afirmar, com plena certeza, que
a

Apelante

sempre teve a intenção de contratar a modalidade que o banco defende ser
válida. É certo, ainda, que cabia à instituição financeira comprovar a inocorrência de vício na contratação,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Com essas considerações, e tendo em vista o fato de o contrato ter aparência de empréstimo consignado, sobretudo com a transferência realizada pelo banco diretamente na conta corrente da Apelante, mediante TED, observa-se um possível desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Desse modo, é nítido o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Assim, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Oportunamente, colaciono julgado de minha relatoria no mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. CONFIGURADA A FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Demonstrada a abusividade na contratação e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que converteu o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.
(...)” (
TJMT
,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024)

Outrossim
, o princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil e no art. 4o,
III
, do
CDC
, impõe aos contratantes o dever de lealdade e
transparência nas relações negociais. No caso em análise, resta evidente que a instituição financeira descumpriu tal dever ao não prestar informações claras e adequadas sobre o produto oferecido.

Nesse contexto, a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum
se
apresenta como medida necessária à restauração do equilíbrio contratual e à efetivação dos princípios da proteção ao consumidor.

Isto posto
, deve-se proceder à readequação do contrato, aplicando-se as taxas de juros praticadas pelo mercado à época da contratação para a modalidade de empréstimo consignado comum.

Por conseguinte, eventuais valores pagos
indevidamente
deverão ser
restituídos
na forma simples
, atualizado com juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária, contando-se a partir da data do débito de cada parcela, conforme entendimento pacífico desta Corte, o qual é reiteradamente adotado por este Relator. Veja-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
4
. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não há comprovação de má-fé do banco apelado, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (
CDC
). (...)” (
TJMT
,
ApCiv
1000449-96.2023.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
17/12/2024
,
Publicado
no
DJE
27/12/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
4
. Em relação à repetição do indébito, diante da ausência de prova da
má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (
TJMT
,
ApCiv
1011289-16.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
17/12/2024
,
Publicado
no
DJE
27/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR FALTA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS DEVIDA
. QUANTUM FIXADO EM R$ 6.000,00. MANUTENÇÃO. (...) Restituição dos valores: A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, já que não houve comprovação de má-fé por parte da instituição financeira. (...) Comprovada a inexistência de contratação regular e caracterizada a fraude em operação bancária, deve ser declarada a nulidade do contrato, com a restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixada indenização por danos morais, em virtude dos prejuízos sofridos pelo consumidor.” (
TJMT
,
ApCiv
1034946-40.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
15/10/2024
,
Publicado
no
DJE
22/10/2024)

Nesse contexto, como se sabe, a publicação da Lei no 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/
07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional (conforme o Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02.

Em observância ao novo entendimento adotado, colaciono recente julgado de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE BEM COMO PARTE DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
7
. Com a entrada em vigor da
Lei no 14.905/2024
, os valores a serem restituídos devem observar o índice IPCA como correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, conforme alterações nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil. Até essa data, mantém-se a aplicação do INPC e juros de mora de 1% ao mês, nos termos da sentença. (...)” (
TJMT
,
ApCiv
1004264-32.2017.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado, j.
21/01/2025
, p. 21/01/2025)

Quanto ao pleito de danos morais, tenho que não
merece
prosperar.
É
cediço que o direito à indenização por dano moral pressupõe a ocorrência de efetiva violação a direitos da personalidade (a exemplo da inscrição do nome do consumidor em sistemas de proteção ao crédito) ou à dignidade da pessoa humana, englobando interesses que, não obstante desprovidos de conteúdo econômico imediato, revestem-se de especial relevância na ordem jurídica pátria.

No caso
sub examine
, embora evidenciada a insuficiência de informações no momento da contratação, circunstância que enseja a conversão do contrato para modalidade mais benéfica ao consumidor, tal fato, por si só, não é capaz de caracterizar abalo moral passível de compensação pecuniária.

Com efeito, a mera contratação em modalidade diversa da pretendida, sem demonstração de repercussão significativa na esfera extrapatrimonial
do consumidor ou em sua dignidade, insere-se no âmbito dos dissabores cotidianos, não configurando dano moral indenizável.

Este entendimento, aliás, encontra ressonância na jurisprudência desta Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados de minha relatoria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) Não estão presentes os requisitos para a reparação por danos morais, uma vez que a conduta do banco, embora indevida, não ofendeu direitos da personalidade ou causou abalo à dignidade da autora. A simples cobrança indevida, sem prova de repercussão na esfera personalíssima, não enseja o dever de indenizar. (...) A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de prejuízo concreto à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor.” (
TJMT
,
ApCiv
1000132-05.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
10/12/2024
,
Publicado
no
DJE
15/12/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é válida quando demonstrado o vício de consentimento e a ausência de transparência. 2. A cobrança indevida sem repercussão na dignidade da pessoa humana não enseja dano moral indenizável." (
TJMT
,
ApCiv
1015332-44.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
29/10/2024
,
Publicado
no
DJE
31/10/2024)

Assim, considerando que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que as informações contidas no instrumento jurídico acerca da modalidade contratada eram de clareza inequívoca, nem demonstrou, de modo incontestável, que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tampouco que recebeu ou utilizou cartão de crédito, e em observância aos princípios
que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser reformada nos termos acima delineados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Carla Cintra
, a fim de reformar em parte a sentença, tão somente para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com as taxas praticadas à época da contratação para esta modalidade, bem como determinar a restituição na forma simples de
valores pagos indevidamente
, atualizada com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária, a contar a partir da data do débito de cada parcela, estabelecendo, ainda, que tais valores sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, devendo o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Ademais,
de ofício
, retifico a condenação em honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, visto que os honorários equitativos somente são fixados quando o seu valor for irrisório, conforme dispõe o art. 85, §8o, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não havendo valor de condenação, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Por conseguinte, modificado o julgado e provido em parte o recurso, inverto o ônus
de
sucumbência, condenando a instituição financeira requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025